Tribunal: TJES
Processo: 5017251-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017251-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILSON ROCHA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva por suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo apreendidas porções de maconha e dinheiro em espécie. A defesa alega ausência de elementos indicativos do dolo de merc
â
ncia, fundamentação genérica do decreto prisional e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível, uma vez que o paciente responde pelo delito de tráfico, cuja pena máxima ultrapassa quatro anos.

4. Presentes indícios de autoria e prova da materialidade, ante a prisão em flagrante e apreensão das substâncias.

5.
Periculum libertatis
demonstrado pela gravidade concreta do fato e risco de reiteração delitiva, evidenciados pela existência de anterior condenação por crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Inexistência de excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente e sem desídia judicial, observando-se o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
17251
-
73
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: VILSON ROCHA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O

DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
16427366
) impetrado em favor de
VILSON ROCHA DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
Í
Z
O

DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI
nos autos
da ação penal
nº 000
0429
-
3
1.202
5
.8.08.00
21
.

A
defesa
alega, em
síntese
, que: I) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do
crime
previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo apreendidas 32 buchas e 5 tiras de maconha, além de R$ 150,00 em espécie; II) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva; III) o paciente negou de forma coerente e firme
o
envolvimento com o tráfico de drogas, declarando ser apenas usuário;
IV
) não há nenhum elemento que comprove o dolo de mercância; V) a prova colhida até o momento limita-
se
à apreensão da substância e à versão dos agentes policiais, sem indicativos concretos de atividade criminosa organizada, de venda habitual ou de associação para o tráfico;
VI) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o argumento genérico de garantia da ordem pública, limitando-se a repetir fórmulas padronizadas, desprovidas de motivação concreta, sem apontar qualquer fato objetivo que demonstre risco atual ou ameaça à instrução criminal; VII) o paciente permanece custodiado há vários meses, em evidente situação de constrangimento ilegal, sendo certo que o juízo designou audiência de instrução e julgamento apenas para o dia 24/03/2026, revelando a morosidade processual incompatível com a razoável duração do processo; VIII) o prolongamento da prisão sem avanço significativo na marcha processual demonstra que a custódia perdeu
o
caráter excepcional e passou a exercer função de punição antecipada; IX) o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, apresentando perfil social estável e sem antecedentes criminais, não havendo qualquer indício de que, em liberdade, venha a perturbar a instrução criminal, colocar em risco a ordem pública ou se furtar à aplicação da lei penal; X) excesso de prazo para formação da culpa não imputável à defesa.

Requer,
liminarmente,

a
expedição d
e
alvará de soltura
em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas
prevista
s no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16447940).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 16519672).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 16663150).

Narra a denúncia

que
no dia
16/05/
202
5
,
por volta das 13h45m,
e
ntre
a Rua Aqu
á
rio e a Rua Scorpios, no bairro Santa Mônica,
em Guarapari
, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Infere-se
que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas, quando avistaram o réu em atitude suspeita, eis que, ao perceber a presença da viatura, mudou a direção que estava andando e foi para atrás de um veículo estacionado.

Consta que, ao ser a
bordado e realizada busca pessoal, os
agentes da lei
encontraram no bolso do denunciado 3 invólucros contendo buchas de maconha e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Ao ser indagado no momento da abordagem,
o
paciente
informou que os materiais eram destinados à venda.
Contudo, ao ser ouvido
pe
la
autoridade
policial, alegou que as drogas eram para consumo próprio e que seriam levadas para o
M
unicípio de Colatina, onde iria trabalhar em uma colheita de café.

Pois bem.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
33
,
caput
,
da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o
paciente foi preso em flagrante
.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão
cautelar

do paciente encontra-se f
undamentada

“
na
garantia da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.”

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

Além disso,
a autoridade coatora destacou que
“(...)
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza,
ressaltando-se sua condenação pela prática do ART. 16 LEI 10.826 (ainda não transitado em julgado - p. 0004134 20.2019.8.08.0030) e respondeu a outro proc. pelo ART. 12 (proc. arquivado por rejeição da denúncia - 0006272-23.2020.8.08.0030)
, e poderá se evadir do distrito de culpa,

estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
”

Já em relação às
condições pessoais favoráveis
, é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do C
ódigo de Processo
P
enal
.

Por sua vez,
quanto ao
alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Ainda
em consonância com
o entendimento
firmado pelo
Tribunal d
a Cidadania
,
“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
”
(HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016)

Desta feita,
verifico que os fatos se deram em 16/05/2025, a audiência de custódia ocorreu em 18/05/2025, a denúncia foi ofer
tad
a em 05/06/2025, a defesa prévia apresentada em 08/06/2025, o
Parquet
manifestou-se favoravelmente à manutenção da custódia preventiva em 11/07/2025, a denúncia foi recebida em 15/09/2025, cujo
decisum
manteve a prisão
cautelar
e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2026.
Portanto, o
feito
tramita regularmente e
o

lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o
crime.

Por fim, destaco o
sólido o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção d
o decreto prisional
, uma vez que estando mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

À
luz do exposto,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.